Tribunal: TJES
Processo: 5000573-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000573-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVALDECIR LUIZ ROSI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000573-56.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVALDECIR LUIZ ROSI

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANESSA PORTO FIGUEIREDO - ES22989-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva e indeferindo o pedido de desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD.

O agravante sustenta basicamente: a) inexistência de posse ou propriedade sobre o imóvel; b) presunção relativa da CDA e aplicação da forma menos onerosa da execução em face do idoso; c) irregularidade da alteração de titularidade do cadastro imobiliário; d) isenção de IPTU para ruas não pavimentadas; e) prescrição total da da pretensão executória do fisco; f) ausência de recebimento dos carnês.

Na decisão de ID nº
4
28463

deferi

a
antecipação da tutela recursal
para

que fossem
desbloqueados os valores constritos por meio do BACENJUD
.

Contrarrazões
do Município de Vila Velha,
acostadas
sob ID nº
5
86120,

p
ela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 17 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000573-56.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVALDECIR LUIZ ROSI

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANESSA PORTO FIGUEIREDO - ES22989-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva e indeferindo o pedido de desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD.

O agravante sustenta basicamente: a) inexistência de posse ou propriedade sobre o imóvel; b) presunção relativa da CDA e aplicação da forma menos onerosa da execução em face do idoso; c) irregularidade da alteração de titularidade do cadastro imobiliário; d) isenção de IPTU para ruas não pavimentadas; e) prescrição total da da pretensão executória do fisco; f) ausência de recebimento dos carnês.

E
m cognição sumária, entend
i
que os fatos e argumentos deduzidos pel
o
agravante se revestiam de verossimilhança, com
probabilidade de provimento do recurso,
razão pela qual
antecipei a tutela recursal
para

que fossem
desbloqueados os valores constritos por meio do BACENJUD
.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual e apreciar as contrarrazões apresentadas pela agravada, não chego a conclusão diversa de outrora, razão pela qual merece provimento o recurso.

A
demanda originária
trata de

execução
f
iscal movida pela agravada pretendendo o recebimento de débitos de IPTU referente a imóvel urbano que
supostamente
seria do executado.

Em exceção de pré-executividade, o ora agravante sustentou sua ilegitimidade passiva, o que foi refutado pelo juízo diante da necessidade de dilação probatória, m
antendo-se
a penhora dos ativos financeiros do agravado.

C
omo já
pontuado
na decisão antecipatória, a
alegação de
ilegitimidade passiva também é objeto dos Embargos à Execução apresentados pelo ora agravante, no qual poderá ser melhor apurada a pertinência da execução fiscal por débito de IPTU ajuizada em face do ora agravante.

E
mbora o
e
xecutado
não tenha por meio da exceção de pré-executividade comprovado inequivocamente sua ilegitimidade passiva apta a ensejar a extinção da demanda executiva fiscal, entendo que logrou trazer elementos robustos que apontam não possuir titularidade, posse ou domínio sobre o imóvel, sendo patente, por outro lado, que a descrição genérica do imóvel trazida pelo fisco, dificulta ao executado o exercício adequado de seu direito de contraditório e ampla defesa.

I
sso não passou despercebido d
o

MM. Juiz

de primeiro grau que, proferiu nova decisão após interposto o presente agravo, determinando a intimação do município para que fornecesse o endereço completo do imóvel, mantendo, entretanto a constrição dos ativos do executado.

Tal decisão, embora não represente retratação do juízo originário, confirma que as alegações e provas apresentadas pelo autor evidenciam minimamente a apontada ilegitimidade, e por essa razão, em meu sentir, são suficientes a autorizar o imediato levantamento das constrições promovidas nas contas bancárias do executado.

Assim, enquanto pendente de apreciação a alegação de ilegitimidade passiva do executado, trazida nos Embargos à Execução, e havendo elementos robustos acerca da ausência de titularidade, posse ou domínio sobre o imóvel apontado de forma genérica na petição inicial, revela-se medida extremamente penosa a manutenção dos ativos bloqueados, ainda mais nos tempos atuais de crise.

Em caso parecido, entendeu-se que havendo elementos indiciários acerca da ilegitimidade passiva do executado, caberia ao fisco produzir a prova em sentido contrário. Cito aresto deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPTU. COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E/OU POSSE. CDA PRESUNÇÃO RELATIVA INFIRMADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Além de não haver qualquer elemento de prova demonstrando a propriedade do apelado sobre o imóvel, também inexistem notícias acerca da exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU. 2. Verifico que o apelado juntou aos autos certidão do Cartório de Registro de Imóveis constando informação de que não há qualquer registro ou matrícula de imóveis em seu nome, além de apresentar comprovante de residência em imóvel localizado no Município de Cariacica, onde residiria desde 1993, logrando êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, cabendo à municipalidade o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do art. 373 do CPC/2015. 3. Outrossim, acertada a posição do magistrado primevo em reconhecer que atribuir o ônus de comprovação de que o apelado não seria mais o possuidor do imóvel atrairia para a parte o ônus da produção de prova negativa, vedada por nosso ordenamento jurídico. 4. Em situação como a aqui tratada o Município, por contar com um aparato fiscalizatório organizado e com incumbências específicas nessa área de atuação, teria maior facilidade de obtenção da prova alegada, o que, inclusive, atrairia a aplicação da distribuição dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC/2015. 5. Não prospera a tese de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, já que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida através da apresentação de provas em sentido contrário, como ocorreu na presente demanda. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170013789, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela recursal antecipada, para reformar a decisão recorrida a fim de deferir
o desbloqueio
dos ativos financeiros do agravante
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
E
XECUÇÃO FISCAL
.
PENHORA.

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. EVIDÊNCIAS APRESENTADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.

DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
Em exceção de pré-executividade, o ora agravante sustentou sua ilegitimidade passiva, o que foi refutado pelo juízo diante da necessidade de dilação probatória, m
antendo-se
a penhora dos ativos financeiros do agravado.

2
.

A

alegação de
ilegitimidade passiva também é objeto dos Embargos à Execução apresentados pelo ora agravante, no qual poderá ser melhor apurada a pertinência da execução fiscal por débito de IPTU ajuizada em face do ora agravante.

3
.

E
nquanto pendente de apreciação a alegação de ilegitimidade passiva do executado, trazida nos Embargos à Execução, e havendo elementos robustos acerca da ausência de titularidade, posse ou domínio sobre o imóvel apontado de forma genérica na petição inicial, revela-se medida extremamente penosa a manutenção dos ativos bloqueados, ainda mais nos tempos atuais de crise.

4.

Decisão reformada a fim de
deferir
o desbloqueio
dos ativos financeiros do agravante
.

5
.

Recurso
conhecido e
provido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unânimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.